Tribunal: TJSP
Processo: 1096614-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Negativação. Alegação de ausência de contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida. Parte que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Negativação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral. Negativação. Alegação de ausência de contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida. Parte que não se desvencilhou de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do STJ. Apelo da autora. Valor da indenização majorado para R$ 15.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Precedentes TJSP. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. Súmula n. 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Desprovido o recurso da ré e provido o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096614-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada SAMARA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao apelo da autora. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43919
Apelação Cível No: 1096614-80.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Apelado: Samara dos Santos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de indenização por dano moral. Negativação. Alegação de
ausência de contratação do serviço de fornecimento de
energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da
dívida. Parte que não se desvencilhou de seu ônus
probatório, como determina o art. 373, II, do CPC/2015.
Negativação
indevida.
Dano
moral
'in
re
ipsa'.
Precedentes do STJ. Apelo da autora. Valor da
indenização majorado para R$ 15.000,00. Princípios da
razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina.
Precedentes TJSP. Juros de mora incidentes a partir do
evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual.
Súmula n. 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada.
Desprovido o recurso da ré e provido o apelo da autora.
Samara dos Santos ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito com pedido de indenização por dano moral
contra EDP São Paulo Distribuição de Energia Elétrica S/A, aduzindo que
teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de
contratação que alega desconhecer. O d. juiz de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos para os fins de (i) declarar inexigíveis os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da lide e (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano moral, com incidência
de juros de mora desde a citação [fls. 100/106]. Inconformadas, apelam
as partes. A EDP sustenta a regularidade da contratação e a
consequente ausência de dano moral indenizável [fls. 108/121]. A
autora, por sua vez, prentende a majoração da indenização
extrapatrimonial fixada em primeira instância para o patamar de R$
49.900,00, além da fluência dos juros de mora a partir do evento danoso
[fls. 126/139]. Recursos processados e contrariados, em seguida.
É o relatório.
O apelo da ré não prospera. Explica-se.
Pugna a EDP pela improcedência integral dos pedidos
formulados na exordial. Suas alegação não se sustentam, contudo,
tendo em vista a ausência de provas hábeis a comprovar a contratação
impugnada pela autora.
Ora, as telas sistêmicas apresentadas pela empresa são
inaptas, por si só, a demonstrar a origem do débito, porquanto
documentos unilateralmente produzidos. Ora, a empresa apelante
deixou de trazer aos autos documentos que de fato demonstrassem a
relação obrigacional havida entre as litigantes, tais como o contrato
supostamente celebrado entre elas, ou as faturas que embasaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança.
Em outros termos, inexistem nos autos provas
suficientes para, em conjunto com a contestação, demonstrar a origem
dos débitos.
E mais: verifica-se que o número de endereço constante
das telas apresentadas pela empresa apelante às fls. 111 mostra-se
distinto daquele comprovado pela requerente quando da interposição
da ação em testilha [fl. 18].
Não apresentada pela parte interessada a causa jurídica
a embasar a negativação, verifica-se que a requerida não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme determina o art. 373,
inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Ressalte-se, ainda, que, diante da natureza do pedido
formulado, não há como se exigir a apresentação de mais elementos
probatórios por parte da requerente para confirmar a inexigibilidade do
débito.
A produção de prova negativa não é razoável, pois o
que se pleiteia é justamente a declaração de inexigibilidade do débito,
em virtude de não ter a autora contratado os serviços da ré. E isso foge
da esfera de possibilidade probatória da demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, muito fácil seria para a EDP provar a
regularidade da contratação com a apresentação dos documentos
correlatos. No entanto, limitou-se a alegar a efetiva contratação por
parte da autora, sem contudo, demonstrar a legitimidade da cobrança
por meio de documentos hígidos.
Não se trata, pois, de inversão do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor, simplesmente porque não
houve qualquer inversão. Aquele que deveria demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, no caso o réu, não o fez e, por isso, sofrerá o
ônus.
Constatada a ilegitimidade das cobranças e a
inexigibilidade do débito, vê-se que a negativação do nome da autora foi
mesmo ilícita.
E, como se sabe, em se tratando de inscrição indevida
nos cadastros negativos de proteção ao crédito, o dano moral é
presumido, não sendo necessária a prova do abalo de ordem moral, mas
apenas do fato em concreto [fls. 32/33].
Com efeito, “a jurisprudência do STJ é no sentido de que
a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral
suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com a prova da
referida inscrição” (STJ, REsp n. 720.364, 1a Turma, j. 14-05-2012, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. Teori Zavascki).
Em outras palavras, “tendo havido inserção indevida do
nome e dados do consumidor em órgãos de controle e restrição do
crédito, resta caracterizada a existência de danos morais indenizáveis.
Prejuízos que decorrem 'in re ipsa', isto é, da própria conduta ilícita e
carece de demonstração, porque traz em si o presumido dano que
acarreta à vítima do ato, sendo perfeitamente aferível o abalo de crédito
decorrente de indevida inscrição do nome em rol de inadimplentes”
(TJSP, Apelação n. 9102743-23.2009.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 14-05-2012, rel. Des. Júlio Vidal).
E, no que concerne ao montante indenizatório a ser
fixado, não existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o
arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-
SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Passa-se, pois, à análise do apelo da autora, que visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unicamente à elevação da indenização arbitrada, com incidência dos
juros de mora a partir da data da indevida inscrição.
Pois bem.
Não se olvida que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: (i) caráter punitivo, objetivando
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; (ii) caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido e; (iii) caráter dissuasório ou preventivo,
que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique
ilícito semelhante.
À vista dessas considerações, tem-se que a quantia
almejada pela autora, equivalente ao valor de 50 salários mínimos, não
pode ser acolhida, porquanto excessiva, dando ensejo ao
enriquecimento sem causa.
Todavia, majora-se a indenização antes arbitrada para o
patamar de R$ 15.000,00, quantia proporcional e razoável às
circunstâncias narradas nos autos.
Esse valor deverá ser corrigido monetariamente a partir
da publicação deste Acórdão, de acordo com a súmula 362 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça, até a data do efetivo pagamento, pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% a contar da
data da inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ.
Por um lado, espera-se que traga alguma sensação de
compensação à vítima pelo abalo sofrido e, de outro, sirva de alerta para
que a requerida adote providências mais eficazes para evitar situações
similares e se conduza com maior cautela quanto aos serviços que
presta no mercado de consumo.
Reforma-se, pois, a r. sentença, nos moldes acima
delineados.
Sucumbente, responderá a ré pelo pagamento dos
honorários advocatícios devidos aos causídicos da autora, estes fixados
em 20% do valor do valor atualizado da condenação, já abrangidos os
recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré, e dá-se provimento ao apelo da autora.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica